Tribunal: TCU
Processo: 008.859/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2590/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Pernambuco, em desfavor de Clovis Jose Pragana Paiva e G. N. Construtora Ltda, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso (Siafi 633237) firmado com o Município de Ribeirão - PE, para execução de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD); Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022), bem como a prescrição intercorrente na situação de paralisação injustificada do processo por prazo superior a 3 anos (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando que o termo inicial é fixado na "data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial" (art. 4o, II, da Resolução-TCU 344/2022), qual seja, 19/8/2011 (peça 57); Considerando a ocorrência do primeiro marco da interrupção do prazo prescricional com a notificação dos responsáveis em 23/1/2018 e 25/6/2018 (peças 159 e 166); Considerando a paralisação do processo por prazo superior a 3 anos entre o primeiro marco de interrupção da prescrição e o ato seguinte de designação de Comissão de TCE ( 31/12/2021 - peça 168); Considerando julgamento recente do Plenário da Corte no sentido de que "o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução" (Acórdão 534/2023-TCU-Plenário. Rel. Min. Benjamin Zymler); Considerando a manifestação da unidade técnica no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição intercorrente (art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 8o, da Resolução TCU 344/2022), com o parecer de concordância do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União; Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 008.859/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Clovis Jose Pragana Paiva (XXX.018.954-XX) e G. N. Construtora Ltda (10.591.823/0001-92). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ribeirão - PE. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Manoel Alves de Oliveira (CRC/DF 1866), Paulo Roberto Santos Coelho Filho, Evicleide Dantas do Nascimento e Mary Delania Araújo De Oliveira (CRC/PB 5581) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.